Tribunal: TJDFT
Processo: 0738327-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738327-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EROCLIDES DONATO MESQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra decisões (Id. 242682870 e embargos de declaração de Id. 243185741 dos autos no 0714881-75.2024.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por EROCLIDES DONATO MESQUITA em face do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Preliminarmente, o executado agravante suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que houve o rompimento do vínculo jurídico entre a exequente e o ente distrital por ocasião da aposentadoria daquela, passando o vínculo previdenciário a ser com o IPREV/DF, autarquia com orçamento próprio. Alega que o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser suspenso até o julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, considerando que há probabilidade de rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença. Defende que a questão prejudicial objeto da ação rescisória deve ser apreciada e decidida em primeiro lugar, para, tão somente, dar prosseguimento aos cumprimentos individuais de sentença coletiva, sob pena de gerar prejuízos ao patrimônio público, visto que os pagamentos efetuados em tais ações dificilmente serão recuperados em caso de eventual procedência da rescisória. Ressalta que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§5o e 7o, do CPC, devendo os Tribunais uniformizarem sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente. Relata que isso não ocorreu no caso, tendo em vista que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva no 0702195 95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que se acolheu a pretensão dos sindicatos (e dos servidores), em desacordo com a tese firmada no Tema 864 do STF. Salienta que o trânsito em julgado do decisum proferido no Tema supracitado se deu em 18/02/2020, portanto, em data anterior à prolação do acórdão executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23). Sustenta que o título executivo em questão, ao decidir sobre temática de grande relevância jurídica e enorme impacto financeiro, deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal contido na Constituição da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão agravada, com a declaração de inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual. No mérito, alega excesso de execução, em razão dos parâmetros utilizados para os cálculos, que abrangem o montante principal mais a correção monetária e os juros anteriores. Ressalta que em relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, deve incidir a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, de forma simples, ressaltando que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, prática que acarretaria o anatocismo. Acrescenta que a decisão agravada incorreu em erro ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso e destoa da norma contida na EC no 113/21, infringindo o princípio da Separação dos Poderes e da isonomia. Alega, ainda, que a decisão agravada vai de encontro ao entendimento firmado no Tema no 28 do STF, que permite a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos, ao passo que, no presente caso, há risco de expedição de RPV sobre valores controvertidos, sendo, portanto, necessária a suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal, sob pena de prejuízo ao Erário Público. Ressalta que está em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade de no 7.435/RS, que discute a capitalização imposta pela Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual deve ser suspensa a tramitação do processo até o trânsito em julgado da referida ação, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC. Ao final, pleiteia o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do executado. Requer a imediata suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação, com fundamento na inconstitucionalidade do título; bem como para que seja reconhecido o excesso de execução, com a aplicação da taxa SELIC de forma simples, inclusive com a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No presente caso, o executado agravante, alega, entre outras questões, excesso de execução, ao argumento de que a SELIC deve incidir de forma simples, evitando-se o anatocismo. Ademais, aduz que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá implicar em risco de dano, com prejuízo ao Erário Público, ante a possibilidade de levantamento de valores controvertidos por meio de precatórios e requisições de pequenos valores. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensam-se informações. À exequente agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora